Tribunal: TJES
Processo: 0001347-96.2015.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001347-96.2015.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILAINE FAZOLO GERALDINO

APELADO: HERMILO NARDI GAMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE DOAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DE "PEQUENO VALOR" DA DOAÇÃO DEPENDENTE DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DOADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Edilaine Fazolo Geraldino contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Hermilo Nardi Gama, julgou procedente o pedido autoral para consolidar a propriedade e posse do veículo Ford Ecosport, placa OYJ-5927, em favor do autor, afastando a tese de doação verbal e julgando improcedente a reconvenção apresentada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem oportunizar à parte ré/apelante a produção de prova documental essencial para a comprovação da tese de doação verbal, notadamente quanto à condição econômica do doador, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese central da apelante fundamenta-se na exceção legal prevista no art. 541, parágrafo único, do Código Civil, que admite a validade da doação verbal de bem móvel de pequeno valor, desde que acompanhada de tradição.

4. A aferição do que se considera "pequeno valor" é relativa e depende da análise da condição financeira do doador à época da suposta doação, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais.

5. A prova requerida pela apelante — apresentação das declarações de imposto de renda do apelado — é o único meio viável de demonstrar a compatibilidade entre o valor do bem e a situação patrimonial do doador, revelando-se indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. O indeferimento da prova documental requerida, seguido do julgamento de improcedência da reconvenção por ausência de comprovação da doação, configura cerceamento de defesa, na medida em que inviabiliza a demonstração de requisito essencial da tese defensiva.

7. O sigilo fiscal, embora protegido constitucionalmente, pode ser mitigado por ordem judicial quando se mostrar necessário à justa solução da controvérsia, desde que preservadas as cautelas legais, como o segredo de justiça.

8. O julgamento antecipado da lide, diante da existência de controvérsia fática e da pertinência da prova requerida, contraria os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova documental essencial ao exame da tese de doação verbal de bem móvel, quando sua validade depende da comprovação de "pequeno valor" em relação à situação patrimonial do doador.

2. A prova relativa à condição econômica do doador, nos casos de doação verbal de bem móvel, é indispensável e, quando impossível de ser produzida pela parte interessada, pode ser requerida judicialmente, mesmo que envolva dados protegidos por sigilo, desde que resguardadas as garantias legais.

3. A anulação da sentença por cerceamento de defesa é medida necessária quando a instrução probatória se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia fática e jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos X, XII e LV; CC, art. 541, parágrafo único; CPC/2015, arts. 6º, 10, 370 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.04.2014; STJ, AgInt no AREsp 1015556/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDILAINE FAZOLO GERALDINO
em face da r. sentença (ID 14469679) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
HERMILO NARDI GAMA
, julgou procedente o pedido autoral para consolidar a propriedade e posse do veículo Ford Ecosport, placa OYJ-5927, em favor do autor/apelado. A sentença fundamentou-se na prova documental de propriedade em nome do autor e na ausência de comprovação de doação válida em favor da ré.

Em suas razões recursais (ID 14469680), a apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ter sido ajuizada como ação cautelar sob a égide do CPC/73 sem a indicação da lide principal. Argui, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova documental (declarações de imposto de renda do apelado) essencial para comprovar sua tese de doação verbal de bem de "pequeno valor". No mérito, sustenta que o conjunto probatório, incluindo bilhetes, fotos, áudios e a contrapartida financeira de sua parte, comprova a doação do veículo, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 14469683), rechaçando as preliminares e, no mérito, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que é o legítimo proprietário do bem e que a posse da apelante decorreu de mera liberalidade, sem qualquer intenção de doar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDILAINE FAZOLO GERALDINO
em face da r. sentença (ID 14469679) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
HERMILO NARDI GAMA
, julgou procedente o pedido autoral para consolidar a propriedade e posse do veículo Ford Ecosport, placa OYJ-5927, em favor do autor/apelado. A sentença fundamentou-se na prova documental de propriedade em nome do autor e na ausência de comprovação de doação válida em favor da ré.

Em suas razões recursais (ID 14469680), a apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ter sido ajuizada como ação cautelar sob a égide do CPC/73 sem a indicação da lide principal. Argui, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova documental (declarações de imposto de renda do apelado) essencial para comprovar sua tese de doação verbal de bem de "pequeno valor". No mérito, sustenta que o conjunto probatório, incluindo bilhetes, fotos, áudios e a contrapartida financeira de sua parte, comprova a doação do veículo, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 14469683), rechaçando as preliminares e, no mérito, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que é o legítimo proprietário do bem e que a posse da apelante decorreu de mera liberalidade, sem qualquer intenção de doar.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se, na origem, de uma "Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Veículo Automotor" ajuizada por
HERMILO NARDI GAMA
em face de
EDILAINE FAZOLO GERALDINO
, em 15 de julho de 2015, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

O autor alegou ser o legítimo proprietário de um veículo Ford Ecosport, ano 2015, placa OYJ 5927, que teria sido adquirido por ele e deixado na posse da requerida, sua ex-companheira. Afirmou que, mesmo após notificação extrajudicial, a ré se recusou a devolver o bem de forma amigável, caracterizando posse injusta. Pleiteou, assim, a concessão de medida liminar para a busca e apreensão do automóvel.

A medida liminar foi deferida pelo juízo de primeiro grau, resultando na apreensão do veículo e na sua entrega ao autor como depositário.

Citada, a requerida apresentou contestação com reconvenção. Em sua defesa, argumentou que o veículo não foi um empréstimo, mas sim uma

doação
feita pelo autor. Sustentou que contribuiu para a aquisição do bem com a entrega de seu veículo anterior (um Peugeot 307) e o repasse de R$10.000,00 em dinheiro ao autor. Na reconvenção, pediu o reconhecimento de sua propriedade sobre o Ford Ecosport ou, subsidiariamente, a devolução dos valores e do veículo que entregou como parte do negócio.

Durante a tramitação, o magistrado saneou o feito, convertendo o rito de cautelar para ordinário, por entender que a demanda já continha em si a lide principal sobre a propriedade do bem, e reabriu o prazo para a defesa.

Na fase de instrução, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidos dois informantes. O autor negou a doação, afirmando que era comum ceder o uso de seus veículos à ré durante o relacionamento. A ré, por sua vez, reiterou a tese de que o veículo foi um presente, corroborada, segundo ela, por provas documentais como um bilhete manuscrito, fotos na concessionária e um áudio.

Ao final, foi proferida a sentença que julgou
procedente
o pedido autoral de busca e apreensão e
improcedente
a reconvenção, consolidando a propriedade do veículo em nome do autor. Inconformada com a decisão, a requerida interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao apelante quanto ao cerceamento de defesa.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença de procedência, sem que ao menos lhe fosse oportunizada a produção das provas pleiteadas.

O princípio do contraditório e da ampla defesa é norteador do processo civil, garantindo que todas as partes tenham efetiva possibilidade de influenciar a decisão judicial.

A tese central da defesa, apresentada desde a primeira contestação, é a de que o veículo Ford Ecosport lhe foi objeto de doação verbal por parte do apelado. Para dar validade a este ato, a defesa ampara-se na exceção prevista no parágrafo único do art. 541 do Código Civil, que dispensa a forma escrita para doações de bens móveis de
pequeno valor
, desde que seguidas da tradição.

A tradição do bem é fato incontroverso. O ponto nevrálgico da defesa, portanto, passou a ser a demonstração de que o valor do bem doado poderia ser considerado "pequeno". E, conforme remansosa jurisprudência, este conceito é relativo, devendo ser aferido em cotejo com a situação financeira e o patrimônio do doador ao tempo da liberalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MERAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA RELAÇÃO TRABALHISTA . PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO . INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRALIMINAR REJEITADA. DOAÇÃO VERBAL . BEM MÓVEL DE PEQUENO VALOR. EXCEPCIONALIDADE. 1. A competência da Justiça do Trabalho pressupõe discussão jurídica sobre Direito do Trabalho, não meras circunstâncias fáticas referentes às relações trabalhistas . 2. Não se cogita a extinção do processo tão somente pelo indeferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, conforme prevê o art. 310 do CPC. Nessa hipótese, a parte autora será intimada para emendar a petição inicial . 3. A doação se faz por escritura pública ou instrumento particular.
Apenas excepcionalmente se admite a doação verbal, quando se tratar de bem móvel de pequeno valor, seguindo-se, incontinenti, a sua tradição
. 4 . Por ser um negócio jurídico benéfico, a doação deve ser objeto de interpretação restritiva. 5.
Para a aferição do "pequeno valor" do bem supostamente doado,
deve-se levar em conta não apenas seu valor, como, também, a condição econômica das partes
.
6 . Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-AC - Apelação Cível: 0701760-04.2021 .8.01.0001 Rio Branco, Relator.: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . DOAÇÃO VERBAL. BEM MÓVEL DE PEQUENO VALOR. EXCEPCIONALIDADE. 1 . A doação se faz por escritura pública ou instrumento particular. Apenas excepcionalmente se admite a doação verbal, quando se tratar de bem móvel de pequeno valor, seguindo-se, incontinenti, a sua tradição ( CPC/2015 541). 3.
Para a aferição do “pequeno valor” do bem supostamente doado, deve-se levar em conta não apenas seu valor, como, também, a condição econômica das partes
. 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré.

(TJ-DF 07043378320188070003 DF 0704337-83.2018 .8.07.0003, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/08/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu . Não acolhimento. Os elementos de convicção constantes dos autos permitem a conclusão de que o veículo referido na inicial foi doado em caráter verbal à autora. Doação verbal admitida em se tratando de bem móvel e de pequeno valor. Tradição operada. Inteligência do artigo 541, parágrafo único, do Código Civil. Honorários de sucumbência, no mais, que não comportam reparo. Utilização, por analogia, da Súmula 326 do STJ. Sentença mantida . APELO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016361-22.2021.8 .26.0008 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 27/02/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ciente disso, a apelante requereu expressamente, na fase de especificação de provas (fls. 103/105), a intimação do autor para que apresentasse suas declarações de imposto de renda dos anos de 2014, 2015 e 2016. O pedido foi indeferido pelo despacho de fl. 108, sob o fundamento de que a prova "não tem pertinência com o que aqui se discute".

É precisamente neste ponto que se configura o cerceamento de defesa.

É certo que a regra geral do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) impõe à ré/apelante o dever de comprovar os fatos modificativos do direito do autor, no caso, a doação. Também é certo que o sigilo fiscal é uma garantia fundamental, vinculada ao direito à privacidade.

Contudo, nenhum desses princípios é absoluto.

A exigência de que a apelante comprovasse, por si só, o vasto patrimônio do apelado para contextualizar o "pequeno valor" da doação, caracteriza a imposição de uma
prova diabólica
. As informações fiscais de um cidadão são protegidas por sigilo e inacessíveis a terceiros sem ordem judicial. Exigir tal prova da apelante seria o mesmo que inviabilizar sua defesa.

Diante de tal impasse, cabe ao magistrado, como reitor do processo e com base em seus poderes instrutórios (art. 370 do CPC), ponderar os direitos em conflito. De um lado, o direito à ampla defesa da apelante; de outro, o direito ao sigilo fiscal do apelado.

Nesta ponderação, a jurisprudência pátria é pacífica em admitir a quebra do sigilo fiscal quando a medida for indispensável à justa solução da lide, como no presente caso. A prova requerida não era meramente protelatória ou irrelevante; era o
único meio processualmente viável
para que a apelante pudesse provar um requisito essencial de sua tese defensiva.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. QUEBRAS DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL . INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INUTILIDADE DA PROVA . JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. EMPRESA FAMILIAR INVENTARIADA. PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS. DESPESAS NÃO CONFIRMADAS DOCUMENTALMENTE . GESTÃO PRECÁRIA. JUSTIFICATIVAS. ACOLHIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES . NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1 . Remansosa jurisprudência registra que as quebras de sigilos bancário e fiscal constituem medidas excepcionais em prestígio da garantia constitucional da preservação da privacidade e da inviolabilidade do sigilo de dados ( CF, art. 5º, incisos X e XII). Somente devem ser adotadas quanto indispensáveis à apuração da verdade real, não havendo outros meios de apuração dos dados que se pretende obter. 2 . As pretendidas quebras de sigilos somente seriam cabíveis caso não houvesse outros meios idôneos para adequada apuração das contas apresentadas, o que não vem ao caso dado o acervo probatório já produzido na causa, especialmente, por meio de documentos e laudo técnico oficial, a indicar com segurança a situação financeira da empresa pesquisada, denotando-se assim a inutilidade da providência em questão. 3. Podendo o julgador formar seu convencimento motivadamente com lastro nos elementos de provas já produzidos a respeito do emprego dos recursos financeiros administrados, havendo nos autos satisfatórios elementos a indicar se tratar de gerência de negócios familiares, com gestão precária e desorganizada dos recursos, anuindo os herdeiros com a forma como a empresa era conduzida, revela-se inútil a pretendida quebra de sigilo fiscal e bancário da recorrida, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa, notadamente, quando houve adequada análise do acervo documental anexado, oferecendo o expert suas conclusões técnicas sem opor óbices ao seu trabalho. 4 . (...). 8. Preliminar rejeitada. No mérito, negado provimento ao apelo .

(TJ-DF 0739962-19.2020.8.07 .0001 1859665, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/05/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

In casu
, inexiste nos autos qualquer prova documental ou pericial que permita aferir, com a mínima segurança, a real extensão do patrimônio do apelado ao tempo da suposta doação. Sem acesso às declarações de imposto de renda, ou outras provas que cumpram esse fim, o julgador fica adstrito a meras conjecturas, sem elementos concretos para formar um convencimento seguro sobre se o valor do veículo poderia ou não ser considerado "pequeno" frente aos recursos do apelado.

Ademais, o dever de cooperação (art. 6º do CPC) impõe a ambas as partes a colaboração para o descobrimento da verdade. Não é razoável permitir que o apelado se beneficie de uma presunção de propriedade formal enquanto se recusa a apresentar documentos que estão unicamente em seu poder e que são cruciais para a correta aplicação do direito.

A quebra do sigilo, neste caso, seria mínima e controlada, com a juntada dos documentos a autos que podem tramitar em segredo de justiça, resguardando a privacidade do apelado na medida do possível.

Ao indeferir a prova por "impertinência" e, posteriormente, sentenciar o feito desfavoravelmente à apelante por "inexistência de prova suficiente de doação válida", o juízo
a quo
criou um paradoxo insuperável, violando o devido processo legal. A sentença, ademais, mostra-se lacônica e insuficientemente fundamentada, ignorando o robusto conjunto de indícios de
animus donandi
(intenção de doar) carreados aos autos pela apelante — como o bilhete manuscrito (fl. 43), as fotografias da entrega festiva do bem (fls. 39/41) e o fato de a própria apelante ter assinado o
checklist
de entrega da concessionária (fl. 44) — que mereciam análise aprofundada, o que só seria plenamente possível após a completa instrução probatória.

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, sobretudo acerca da condição financeira do apelado e, por conseguinte, de que o bem móvel doado é de pequeno valor frente ao patrimônio do apelado, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pela apelante, sendo proferida sentença que rejeitou a totalidade dos pleitos autorais, causando evidentes prejuízos à parte apelante.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pela parte autora.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Com isso, creio não ser possível falar em improcedência da pretensão reconvencional, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau,
sem que seja oportunizada à parte reconvinte a produção das provas requeridas
.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015). [não existem destaques no original]

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.

Desta forma, a anulação da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR
a r. sentença de ID 14469679, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução. Deverá ser oportunizada à parte ré/apelante a produção da prova documental anteriormente indeferida, sob as cautelas legais (segredo de justiça, se requerido), bem como outras provas que o juízo entenda pertinentes ao deslinde da controvérsia, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar